Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA.
I – Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial da ação monitória.
II – Nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.
III – Apelação desprovida.